Tribunal: TJDFT
Processo: 0729526-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0729526-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO DE ALMEIDA MALTA MOREIRA AGRAVADO: ANTONIO RODRIGUES DO PRADO, RAFAELA SANTOS BARRETO D E C I S Ã O Defiro o pedido de ID 77314649. Intime-se conforme solicitado. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator